Tribunal: STF
Processo: MS 20263
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-26
Data de publicação: 1980-11-26

Ementa:
E INCOMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO
DE SEGURANÇA IMPETRADO POR AUTARQUIA FEDERAL CONTRA ATO JUDICIAL
ATRIBUIDO A JUIZ DE DIREITO ESTADUAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E
CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.